Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718062-71.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO PAULO PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo do acusado em subtrair o bem da vítima. 2. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante. 3. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 345 do Código Penal, sob o argumento de que deve haver a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, porquanto sua intenção era desfazer a transação anteriormente realizada, na qual tinha sido enganado pela vítima; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, sustentando a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que a única prova nesse sentido é a palavra da vítima. Afirma que não houve apreensão da suposta arma e nem foi realizada perícia; c) artigo 33 do CP, defendendo a fixação do regime inicial semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 345 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52873375): “(...) Essas declarações do réu, na Delegacia de Polícia, no sentido de que tentou apenas desfazer o negócio anteriormente realizando e que não ameaçou a vítima de nenhuma forma, não encontram respaldo em nenhum elemento de provas existentes nos autos. (...) Ressalto, que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, apresentou declaração uníssona no sentido de que participou de uma negociação com o réu e uma terceira pessoa. Que passou o seu par de tênis para essa terceira pessoa, tendo ela transferido o seu telefone celular para o réu e este dado o seu par de tênis para ele (a vítima). Quando chegou em casa, disse que recebeu uma ligação do réu afirmando algo sobre o tênis, que marcaram um novo encontro, oportunidade em que o réu o ameaçou com uma arma e exigiu a devolução do tênis. É válido destacar, ainda, que a defesa não juntou aos autos nenhum elemento de prova para sustentar a alegação do réu de que realmente recebeu um pedaço de cerâmica no lugar do celular, o que poderia justificar o fato de ele querer reaver o par de tênis dado como pagamento pelo telefone. Inclusive, a vítima falou que viu o aparelho celular e que, inclusive, João Paulo chegou a mexer no telefone para ver se estava mesmo funcionando.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada contrariedade aos artigos 33 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Quanto ao regime prisional, estipulada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime fechado." (AgRg no AgRg no AREsp 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). E ainda “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes.” (AgRg no HC 8.67.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, como já dito, a eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021